Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004569-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), ELIAS DIAS DE ARAUJO - CPF: 054.982.081-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DE CAMPINAPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR ROSA MENDES - CPF: 940.387.671-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – TENTATIVA DE FUGA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO CONCRETO DE EVASÃO – ENTENDIMENTO DO STJ –
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – CONTUMÁCIA EM CRIMES – ORDEM PÚBLICA NÃO ACAUTELADA COM A SOLTURA – REPRODUÇÃO DE FATOSO NOVOS – ARESTOS DO STJ–ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG; STJ RHC 116838/SC; STJ, HC 530037/PR).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

O suposto cometimento de novos delitos, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
”
(STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004569-78.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPINÁPOLIS

IMPETRANTE(S):

ADELMO HENRIQUE OLIVER – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ELIAS DIAS DE ARAUJO

RELATÓRIO,

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ELIAS DIAS DE ARAUJO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca Campinápolis, no incidente processual (nº 1000122-08.2022.8.11.0110), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado por abuso de confiança – art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 115448956), com documentos (ID.

121245465).

O pedido liminar foi indeferido (ID 121565963).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – FURTO NOTURNO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, § 1º E § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – LIMINAR INDEFERIDA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, ESTANDO AUSENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ANTE A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM CONTA A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE REINCIDENTE E COM VITA ANTEACTA REPLETA DE CRIMES – INSUFICIENTE A ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INVIABILIZAM A PRISÃO CAUTELAR SE PRESENTES SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES (CPP, ART. 312) – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 123733460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.3.2022, o Juízo singular relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Ouvido o custodiado e compulsando os autos, verifico de plano que não foram preenchidos os requisitos formais nestes autos de prisão em flagrante, uma vez que o custodiado não foi levado à presença do médico perito para exame de corpo de delito, cuja ausência nestes autos configura irregularidade suficiente para macular o APF, especialmente diante das declarações do custodiado e das aparentes lesões que se verificam na região de sua boca.

Pois bem. Diante das alegações do preso de que sofreu maus tratos da Polícia Militar e do que se verifica nas imagens de seu rosto, determino a remessa de cópia deste termo e sua mídia ao Comandante Regional da Polícia Militar para conhecimento e providencias. Assim, reconhecendo a nulidade do auto de prisão em flagrante, RELAXO a prisão em flagrante.

No que tange ao requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público nesta audiência, observo que o senhor Elias Dias de Araújo realmente demonstra risco à paz social no município de Campinápolis. Explico.

O Sr. Elias encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sendo certo que sua progressão de regime ocorreu a menos de 06 (seis) meses. Analisando seus antecedentes criminais, verifica-se que além de condenações criminais com trânsito em julgado por crime contra a pessoa e patrimônio o preso ainda responde por crime de roubo majorado nesta Comarca (autos 11329136, ação penal distribuída em 03/04/2020) revelando que a aplicação das condições para o convívio social fixadas nos autos da execução de pena nº 3700- 84.2013.8.11.0021 para o cumprimento da pena em regime semiaberto soram insuficientes, demonstrando também que medidas cautelares diversas da prisão neste feito também se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Assim, considerando os registros criminais do custodia, observo uma reiterada prática delitiva de crimes perpetrados neste pequeno município de Campinápolis, gerando perturbação ao sentimento de segurança e paz social.

Neste momento, constato sério risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade social do agente e a gravidade concreta do crime de furto qualificado supostamente por ele praticado.

Registro, por fim, que no caso dos autos estão presentes os requisitos objetivo (pena máxima superior a quatro anos) e subjetivo da prisão preventiva, pois a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria estão demonstradas nos termos de depoimentos do APF.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do senhor ELIAS DIAS ARAÚJO, qualificado nos auto.”
(
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, juiz de Direito – ID 121245465).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada

na reiteração delitiva do paciente, o qual foi condenado por homicídio e roubo a pena privativa de liberdade [unificada] de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 18.8.2015 e 9.10.2017, respectivamente (SEEU - 0003700-84.2013.8.11.0021)
.

Esse fundamento [a
reiteração criminosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Aplicável o
Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso
3 (três) meses após
progredir ao regime semiaberto, em 23.11.2021, em processo executivo decorrente de condenações por homicídio e roubo, a pena unificada de
15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
(SEEU N.U 0003700-84.2013.8.11.0021).

O suposto cometimento de novos delitos [furto noturno qualificado], durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Portanto,
a substituição se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022